Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-13.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTOCICLETA – RODOVIA - ACIDENTE – ÓBITO DOS RESPECTIVOS FILHOS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTOCICLETA – RODOVIA - ACIDENTE – ÓBITO DOS RESPECTIVOS FILHOS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrado o direito postulado e, também, o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta (omissiva) da prestadora de serviço público e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas e os demais elementos constantes dos autos, são aptos à demonstração da ocorrência do evento (morte), por ausência ou falha na prestação do serviço público (sinalização, fiscalização e conservação das condições da via pública, em curva perigosa). 3. Ingestão de bebida alcoólica, pelas vítimas fatais. 4. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 5. Culpa concorrente das vítimas, reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Incidência da correção monetária, desde o arbitramento (Súmula no 362, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ), de acordo com o IPCA-E. 8. Incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula no 54, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ), nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF). 9. Aplicar-se-á, ainda, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), a título de observação, a futura orientação diversa da jurisprudência dominante do C. STF, em sede de repercussão geral (Tema no 810, mais as eventuais e subsequentes alterações). 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, reformada. 12. Ação, julgada, parcialmente, procedente, invertido o resultado inicial da lide. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.